Tribunal: TJES
Processo: 5000153-33.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000153-33.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: WEMERSON SILVA e outros (2)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000153-33.2022.8.08.0048

RECTES.: WEMERSON SILVA e COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO

RECDOS.: WEMERSON SILVA e COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATO APÓCRIFO. MOMENTO DE RESTITUIÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
O requerente ajuizou Ação Declaratória informando que aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um veículo. Destaca, em síntese, que houve promessa de contemplação, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 2876290.
2. Tese da parte requerida
: Informa que inexiste qualquer promessa de contemplação, o que é ratificado no pós venda e, havendo desistência, os valores devem ser devolvidos ao final do grupo e com as deduções de praxe. Apresentou recurso inominado no ID 2876306.
3. Sentença
: “Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) CONDENAR, exclusivamente, a primeira suplicada (COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO) à devolução imediata do valor de R$ 6.841,73 (seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos), relativo à quantia paga pelo demandante (R$ 6.945,23 – ID 12743293), em relação ao contrato de consórcio aderido pelo mesmo, descontado o percentual de 0,115% (zero vírgula cento e quinze por cento), calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 90.000,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 103,50. Sobre o montante a ser restituído (R$ 6.841,73) a requerida deverá corrigi-lo com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora desde a citação; e B) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de reparação moral, assim como os pedidos deduzidos em face dos demais requeridos (S. A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e MATEUS PAOLI DE OLIVEIRA). Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente WEMERSON SILVA os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A r. sentença merece reforma parcial. Quanto à alegação relacionada ao contrato ser apócrifo (não consta assinatura da empresa ré), o argumento não prospera, pois a jurisprudência pátria entende que “o contrato apócrifo tem validade perante as partes quando as demais provas constantes dos autos comprovam que as cláusulas contratuais eram conhecidas pelas partes e houve a aceitação da proposta, com o consequente cumprimento das obrigações contratuais” (vide (TJ-DF 07233371220178070001 DF 0723337-12.2017.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/11/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em tela, é indiscutível a contratação entre as partes, o que em momento nenhum foi negada. Assim, afasto tal argumento. O cerne da presente lide “
nulidade do contrato por vício de consentimento
”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida com a promessa de contemplação imediata, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, vez que nenhum documento foi carreado à peça vestibular que possa, ao menos, dar indícios de que o autor foi ludibriado no momento da contratação, sequer as conversas de ID’s 12746908 e 12746910 caminham para este entendimento. Dessa forma, atendo-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência. Quanto ao
prazo de restituição
, recentemente a Turma Recursal deste Estado mudou o posicionamento e aprovou o Enunciado nº 25, publicado no DJ de 27/02/2023, com o seguinte teor:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015”
. Assim, o valor pago pelo autor será devolvido apenas ao fim do grupo (30 dias após), sendo o mesmo previsto para se encerrar em 14/05/2037, entendimento este que divirjo do magistrado sentenciante. A
taxa de administração
deve ser proporcional ao tempo de permanência e fora corretamente calculada sob o valor da integralidade do contrato, não podendo ser calculada sob o valor pago, eis que se trata de redução desproporcional, gerando desequilíbrio contratual em benefício do consumidor desistente, eis que não remunerará de forma adequada a administradora pelo tempo de vigência do ajuste. Por fim, quanto ao
dano moral
comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Sem embargo de algum transtorno suportado pelo autor diante dos problemas alvitrados, é fato que o requerente não foi exposta a qualquer fato que lhe causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum. Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada. Assim, improcede o pleito.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. No mais, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apresentado pela requerida, a fim de determinar que a devolução dos valores ao autor se dê em até trinta dias após o encerramento do grupo (14/05/2037), ou quando da eventual contemplação em razão de sorteio, e, consequentemente, os juros e correção monetária deverão incidir após o referido prazo, face a inexistência de mora anterior. Deixo de condená-la ao pagamento de custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)